Tribunal: TJSP
Processo: 0003112-60.2014.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Coação no curso do processo – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das prática delitiva – Atipicidade não evidenciada - Absolvição – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0003112-60.2014.8.26.0624, da Comarca de Tatuí,
em que é apelante CEDINEIA DAS DORES SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003112-60.2014.8.26.0624 - lauda 2/7
Voto:
24522 CFF/W
Apelação:
0003112-60.2014.8.26.0624
Comarca:
Tatuí
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Cedineia das Dores Silva
Apelado:
Ministério Público
Coação no curso do processo Apelação Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento das
prática delitiva
Atipicidade não evidenciada -
Absolvição
Descabimento
Pena adequada e
motivadamente dosada, necessária e suficiente para
reprovação e prevenção do delito
Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Cedineia das Dores Silva foi condenada,
por incursa no artigo 344, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 130/133).
Apela a ré em busca da absolvição,
sustentando, em síntese, atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(fls. 136/138).
O recurso foi contrariado (fls. 142/145),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003112-60.2014.8.26.0624 - lauda 3/7
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 155/160).
É o relatório.
A acusação que restou acolhida é a de
que a apelante usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse
alheio, contra a vítima Ronaldo Braz de Campos, parte em processo
judicial.
Segundo narra a exordial, a recorrente é
genitora de Richard Gabriel da Silva Machado, acusado e processado pela
prática do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Ronaldo
Braz de Campos (autos no. 3007867-13.2013.8.26.0624 - 2a Vara Criminal
- Foro de Tatuí) e, na data dos fatos, através das redes sociais, a acusada
enviou mensagem com conteúdo ameaçador à vítima, nos seguintes
termos: “você disse que o Richard que atirou em você? Será que você vai
conseguir provas? Ele não é mágico de estar em dois lugares ao mesmo
tempo, ele vai provar a inocência dele, daí vai ficar feio pro seu lado, porque
dai a briga vai ser comigo e com mais gente, porque dessa vez tenho certeza
que ele foi preso inocente. Me aguarde não estou sozinha nessa, você pode
ter certeza. Se quiser vir falar comigo, você sabe o endereço, mas tenha
certeza que isso não vai ficar assim”.
A
materialidade
do
delito
acha-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003112-60.2014.8.26.0624 - lauda 4/7
demonstrada por meio do termo circunstanciado de fls. 06/07;
documentos de fls. 17/18 e 101 e, especialmente, pela prova oral
produzida em Juízo.
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, sobre a acusada.
Em solo policial, Cedineia admitiu que
mandou as mensagens para a rede social da vítima, mas sua intenção
nunca foi ameaçá-la, mas apenas para que refletisse que estava
prejudicando seu filho (fls. 09).
Em Juízo, novamente confirmou ter
enviado a mensagem, agindo que foi movida pelo impacto da acusação
formulada contra o filho, alegando, ainda, que havia bebido (depoimento
colhido via streaming, encartado aos autos digitais).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor da recorrente.
Ronaldo Braz de Campos confirmou os
fatos tais como descritos na inicial acusatória, declarando que, ao receber
a mensagem via rede social, sentiu-se intimado (idem).
Urge obtemperar, a propósito, que a
palavra da vítima, nos crimes dessa natureza, assume especial relevância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003112-60.2014.8.26.0624 - lauda 5/7
probatória na elucidação dos fatos, e na identificação do autor, tanto
porque em consonância com os demais elementos probantes, quanto
porque não detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e
falsamente, não se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por
embuste ou simples invencionice.
Assim, a conduta descrita no artigo 344,
do Código Penal restou caracterizada, tendo em vista a grave ameaça
realizada em curso do processo judicial, no qual o filho da apelante era
acusado da prática de homicídio (fls. 101).
Nem
se
diga
em
inexistência
de
intimidação, pois, ainda que a vítima, em Juízo, tenha manifestado a
vontade de “retirar” a acusação, é certo que, à época dos fatos, sentiu-se
ameaçada com a mensagem que lhe foi dirigida, tanto que acionou a
polícia, solicitando a sua intervenção.
Além disso, as ameaças proferidas se
revestiram de seriedade, mesmo porque a recorrente e o ofendido eram
pessoas próximas e ela referiu que não agiria sozinha.
Nesse particular, como bem consignou a
ilustre preopinante, “deve-se lembrar que o bem jurídico tutelado é a
regularidade da administração da justiça, procurando impedir que
pessoas influenciem em investigação ou em desfecho de processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003112-60.2014.8.26.0624 - lauda 6/7
judicial mediante ameaça a qualquer de seus agentes, vítima ou
testemunha. Dessa forma, é irrelevante que a vítima da ameaça
procure dizer sem interesse vários anos após o delito pois a ameaça
feita pela ré realmente o amedrontou e tinha potencial para influir na
coleta de verdade no processo em curso por homicídio tentado (fls.
158/159).
No mais, importante destacar que o
delito se consuma mesmo quando a promessa de causar mal injusto e
grave à vítima decorra de momento de revolta e indignação, mormente
porque a emoção, assim como eventual embriaguez voluntária, não exclui
a imputabilidade penal.
Ressalte-se, por fim, que o crime em
questão e natureza formal, de modo que não se exige resultado
naturalístico, consistente no efetivo prejuízo para a administração da
justiça.
Incensurável a reprimenda.
A pena-base foi estabelecida no mínimo
e assim atingiu contornos definitivos, porquanto a confissão, ainda que
reconhecida, não repercute, pela inviabilidade de redução da reprimenda
aquém do piso.
Mantém-se o estabelecimento do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003112-60.2014.8.26.0624 - lauda 7/7
mais brando, restando inviabilizada a substituição da privativa por
restritiva de direitos, diante da na vedação prevista no inciso I, do artigo
44, do Código Penal.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)